Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-19.2017.8.11.0108
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000230-19.2017.8.11.0108
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAPURAH
RECORRENTE: WILSON JOSÉ MARTELLI e SCHIRLEY BATTISTELLA MARTELLI,
RECORRIDO: IRIO DE BORTOLO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 06/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. NULIDADE DE AUSÊNCIA DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXIGIBILIDADEDOS TÍTULOS APRESENTADOS .DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO O PROVIDO.
1. Em face da autonomia e da cartularidade do cheque este não se vincula à causa debendi. Tem-se como um documento que, por si só, demonstra a obrigação de pagar certa quantia em dinheiro.
2. O ônus da prova incumbe a quem pleiteia sua anulação, demonstrando a ocorrência de vício no negócio que deu causa à sua emissão, o que não restou comprovado nos autos.
3. Parte recorrente que emitiu 03 (três) cheques no 850964 no valor de R$9.000,00; no 850965 no valor de R$9.000,00 e no 850966 no valor de R$8.988,00, emitidos nos dias 28/02/2017, 29/03/2017 e 29/04/2017, respectivamente, sustados por desacordo comercial), os quais foram devolvidos pelo motivo 21 – cheque sustado ou revogado, por desacordo comercial.
4. A cártula de cheque no 850964 no valor de R$9.000,00, datada de 28/02/2017, declarado prescrito, ação distribuída no dia 18/10/2017.
5 Utilizo a sentença como fundamento:“ (...) Não merece guarida os embargos executórios no que concerne à exceção de contrato não cumprido, arguida pelos embargantes, que alegam ter sustados as cártulas de cheques em questão, em razão do inadimplemento contratual por parte da empresa Art Stilo Móveis Planejados.Pelos documentos carreados nos autos pelos próprios embargantes, o contrato por eles objurgado foi firmado junto a empresa Art Stilo Móveis Planejados no dia 29/07/2016, quando o embargado já havia se retirado da referida sociedade empresária, ainda no ano de 2015 (Ids. 59073608, 59072885 e 59072887).Desse modo, considerando que os cheques estão preenchidos nominalmente ao embargado, não há como se reconhecer as suas relações com negócio jurídico firmado entre os embargantes e a empresa Art Stilo Móveis Planejados, da qual, repita-se, já não mais fazia parte, quando das emissões dos cheques em questão.Em consequência, concluo que são exigíveis os créditos em favor do embargado, representados nas cártulas de cheques no 850965 no valor de R$9.000,00 e no 850966 no valor de R$8.988,00, emitidos nos dias 29/03/2017 e 29/04/2017, respectivamente.Noutro canto, incabível o pedido de reconhecimento da conexão da presente execução com aquela processada nos autos no 1000036-19.2017.8.11.0108 que dizem respeito a títulos executivos distintos, e, inclusive, foi extinta sem a resolução do mérito, com sentença transitada em julgado.Igualmente não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado nos embargos a execução pelos embargantes, vez que pelas razões fáticas e jurídicas acima expostas, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Também pelas razões fáticas e jurídicas acima expendidas, não merece acolhimento o pedido contraposto formulado pelos embargantes de condenação do embargado ao pagamento de multa contratual e devolução das cártulas de cheques.Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c artigo 20, da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, para:I) acolher em parte a preliminar de ausência de exequibilidade apenas em relação à cártula de cheque no 850964 no valor de R$9.000,00, datado de 28/02/2017, em razão da prescrição;II) declarar devido pelos executados, ora embargantes, os valores estampados nas cártulas de cheques no 850965 no valor de R$9.000,00 e no 850966 no valor de R$8.988,00, emitidos nos dias 29/03/2017 e 29/04/2017,respectivamente, que deverão ser atualizados pelo INPC a partir das datas de suas emissões e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, a teor do art. 52, inciso II, da Lei no 7.357/1985 e Tema 942/STJ;II) determinar a lavratura de auto de penhora de um implemento agrícola denominado TANKER MAGNU 20.000 INOX DESM., CHASSI SOLDADO, TUBO MULTIUSO MECANICO ACIONAMENTO VIA RADIO, EMBREAGEM ELETROMAGNETICA, RODAS 16X30 e 20X36 c/ pneus carreta graneleira, Serie TMI 00041700A 00 – Ano 2012 (ID no 57819472).Com os mesmos fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO deduzido nos autos pelos embargantes.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Helton dos SantosJuiz Leigo“(...)
6. O autor juntou aos autos os cheques descritos na inicial, devidamente firmado pelos reclamados, cuja assinatura não restou impugnada.
7.Tais cártulas, na qualidade de título de crédito, é regida pelos princípios da literalidade, autonomia e abstração, os quais obstam o questionamento acerca das causas pelas quais o título foi posto em circulação, em regra.Por essa razão, in casu, a discussão acerca da correta prestação ou não do serviço contratado que ensejou a emissão do título não alcança o terceiro a quem fora endossado o cheque.
8.Tendo havido a circulação do título, este se torna abstrato, não havendo mais possibilidade de discutir-se a causa de sua emissão, exceto se comprovada a má-fé do terceiro portador do título, prova que, na hipótese em exame, não foi produzida. Assim, a circulação opera a abstração dos direitos nele contidos.
9.Aplica-se ao caso, portanto, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, haja vista que o endosso do cheque, que o torna abstrato, impossibilita a discussão do negócio. É pacífico o entendimento de que as exceções pessoais só podem ser invocadas quando o título ainda permanece com o credor original.
10.A pretendida isenção de responsabilidade, ante o inadimplemento do endossante, que na condição de primeiro beneficiário, não teria cumprido a contraprestação vinculada à emissão da cártula, não encontra respaldo, em face da autonomia, isto é, são independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei no 7.357/85: "As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes."
11.A teor do disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor."
12.Releva assinalar que o cheque, por ser título executivo extrajudicial, representa uma obrigação autônoma. E dessa, forma, a mera alegação de desacordo comercial por não prestação ou má prestação dos serviços, não retira a executoriedade do título de crédito, vez que não perde a sua característica de ordem de pagamento ao seu portador.Deste modo, o emitente deve honrar o pagamento dos cheques, em observância aos princípios que regem o direito cambial, sendo inoponíveis as exceções pessoais à terceiro, vez que não se fez prova da má-fé do portador do título, ressalvado o direito de regresso do emitente contra o endossatário.
13.Ausência de comprovação do pagamento dos títulos.
14.Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15.Recurso conhecido e não Provido.
16.Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000230-19.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON LUIZ MARTELLI - CPF: 543.642.729-49 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), SCHIRLEY BATTISTELLA MARTELLI - CPF: 986.486.169-72 (RECORRENTE), IRIO DE BORTOLO - CPF: 000.820.888-37 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024